Tribunal: STF
Processo: Pet 13159
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Filipe Matias Barbosa Ramos apresentou “Ação Popular Originária/Reclamação” contra o Estado de Minas Gerais e Romeu Zema, buscando a anulação de contratos temporários.  



    Segundo narra, por intermédio da ADI n. 5.267, o Supremo declarou inconstitucional o art. 10 da Lei n. 10.254/90, bem como o art. 7º, § 1º, da Lei n. 9.726/88, ambas do Estado de Minas Gerais. Por outro lado, informa ter o Tribunal local declarado a inconstitucionalidade da Lei n. 18.185/09, que regulamentava as contratações temporárias.  



    Afirma ter sido aprovada a Lei n. 23.750/20, a qual atualmente estabelece as diretrizes para contratações temporárias no estado de Minas Gerais. Esclarece, ainda, ter a Secretaria de Estado de Educação editado o Decreto n. 48.109/20, dispondo sobre a convocação de profissionais para o exercício das funções de magistério.  



    Diz ajuizada a ADPF n. 915 contra o art. 116, II, 117 e 122 a 128 da Lei n. 7.109/77; o art. 38 da Lei n. 9.381/86; e, por arrastamento, contra o Decreto n. 48.109/20 e a Resolução SEE n. 4.475/21.  



    Frisa ter o Plenário do Supremo, em maio de 2022, julgado procedente a ADPF, modulando os efeitos em 24 meses a partir da conclusão do julgamento de mérito.  



    Articula que, embora o Supremo tenha declarado inconstitucionais as normas, o Estado de Minas Gerais mantém os contratos temporários em vigor.  



    Aponta que a ação tem por objetivo anular as contratações temporárias realizadas pelo Estado de Minas Gerais por infringirem a Constituição Federal e os requisitos delimitados na ADPF n. 915.  



    Argui a necessidade de intimação do Ministério Público, conforme determina a Lei da Ação Popular (art. 7º, I, ‘a’, da Lei n. 4717/65).  



    Pede: 



    b) a anulação dos contratos temporários de excepcional interesse público vigentes, modulando os efeitos pelo prazo, SEM PRORROGAÇÃO, que Vossa Excelência considerar razoável, a fim de que o administrador possa realizar estudos sobre abertura ou não de concurso público, tendo em vista ser um ato discricionário, isso tudo posto a não ferir a continuidade dos serviços públicos. 



    c) a condenação por perdas e danos do requerido por ter lesionado o patrimônio do IPSEMG, impondo o dever de ressarcir os cofres desse Instituto de Previdência Privada.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Reputo manifesta a improcedência do pedido.  



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem o rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Partindo dessa premissa, não cabe ao Supremo examinar originariamente ações populares, uma vez que, previstas pela própria Constituição, não foram incluídas no rol de atribuições deste Tribunal. Nesse sentido é a jurisprudência da Corte: Pet 8.753 AgR (ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4 de fevereiro de 2021); Pet 5.859 AgR (ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 15 de dezembro de 2015); e Pet 3.674 QO (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19 de dezembro de 2006).  



    Por outro lado, também não é o caso de conhecer do pedido como Reclamação, porque falta à parte autora legitimidade para instaurar a via reclamatória.  



    Conforme o caput do art. 988 do CPC, “caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público [...]”.  



    O interesse referenciado no artigo mencionado é o jurídico, de modo que apenas quando demonstrado que o ato administrativo ou a decisão judicial contra a qual se reclama pode de alguma maneira atingir sua esfera de direitos é que se permitirá o manejo da reclamação. Como dito pela doutrina:  



    “Entendo que o interesse deve ser demonstrado, no caso concreto, pelo autor da reclamação, por meio da comprovação de possível repercussão do processo em trâmite ou do ato administrativo praticado em sua esfera jurídica. Ainda que não precise demonstrar qualquer sucumbência no caso concreto (como ocorre na hipótese de usurpação de competência), sendo incorreto associar o interesse da parte a uma eventual melhora em sua situação prática, deve demonstrar que a ilegalidade cometida pode juridicamente atingi-lo”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2020).  



    Ocorre que a parte autora não comprovou de que forma o seu interesse jurídico será violado, de modo que não há falar em cabimento da ação.  



    Seja como for, observo que o intuito da parte autora é apresentar, de forma genérica, possível desrespeito à modulação determinada da ADPF n. 915, e não em um caso específico de que seja parte. É dizer, deixou de apontar qual o ato administrativo ou a decisão judicial contra a qual se reclama, impugnando abstratamente as contratações temporárias alegadamente em descompasso com as determinações deste Supremo.   



    Dessa forma, eventual inobservância à modulação ali determinada deve ser levada a conhecimento do Relator do caso pelos legitimados, em respeito ao princípio do juiz natural.  



    Reconhecida a incompetência da Suprema Corte para analisar o pedido como ação popular, cumpre encaminhar o processo ao juízo competente.  



    3. Do exposto, declino da competência e determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Minas Gerais para eventual distribuição.  



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente